Tribunal: TJDFT
Processo: 0733389-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. DEVER DE CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A despeito de o art. 779, I, do CPC/15 prever que a legitimidade passiva ordinária é daquele que estiver nominado no título executivo, cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 265 do CC, aqueles que se obrigam, pela lei ou pelo contrato, solidariamente pela satisfação de determinadas dívidas, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução.
2. Consoante a jurisprudência do c. STJ, ainda que apenas um dos genitores tenha firmado o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho comum, persiste a responsabilidade solidária de ambos pelo adimplemento das mensalidades escolares, diante da aplicação das normas relativas à solidariedade dos cônjuges para o pagamento das despesas necessárias à economia doméstica e ao pleno exercício do poder familiar, especificamente no que diz respeito ao dever de criação e educação dos filhos (arts. 1.1643 e 1.644 do CC).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.